Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-28.2001.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 154603/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE LICENÇAS AMBIENTAIS ESPECÍFICAS (EIA/RIMA) – MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
As modificações inseridas no ecossistema local necessitam de licença ambiental específica, como Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);
Demonstrado nos autos a degradação ambiental é plenamente possível a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer/não fazer e condenação pecuniária em sede de ação civil pública ambiental.
A multa diária aplicada só inicia quando o prazo estabelecido não é cumprido e cessa quando a obrigação imposta é efetivada nos termos requeridos.

APELANTE(S):
UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. 481/499), interposto por Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli e Leônidas Spinelli, contra sentença (fls. 473/479) que julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública n. 0000109-28.2001.8.11.0024, código 2499, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, para: 1)determinar o desfazimento da barragem/represa construída no leito do riacho coxipozinho, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2) determinar a recomposição topográfica das áreas afetadas pela terraplanagem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3) determinar a cessação de qualquer atividade que promova a destruição da fauna e flora naquele local observando-se o raio mínimo de 50 metros de cada lado dos cursos da água, 100 metros das nascentes, ainda que intermitentes e as áreas de mata nativa com declividade igual ou superior a 25º, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) determinar o reflorestamento, com espécies nativas e apropriadas, na área danificada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5) condenar os requeridos, na razão de 50% (cinqüenta por cento) do valor, para cada um, a pagarem, a título de indenização pelos danos ambientais, a quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em benefício do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado de Mato Grosso.
Nas razões recursais, a subscritora da peça informou o falecimento do apelante Leônidas Spinelli na data de 29/07/2008, consoante certidão de óbito juntado à fl. 493 e requereu a substituição processual do falecido pelos sucessores e a suspensão do processo, nos termos dos artigos 43 e 265, inciso I, ambos do CPC/73.
No mérito, alegaram que se os pontos controvertidos não forem reformados trarão prejuízos imensuráveis aos apelantes (fl. 485), aduzindo, ainda, que providenciaram o “Projeto de Licenciamento Ambiental” e as construções erigidas na propriedade que se encontravam em consonância com os Códigos Florestal e Ambiental do Estado, inclusive com Licença Ambiental Única (LAU), que permitiu as construções edificadas na fazenda.
No mais, apontaram que a condenação foi feita sem a elaboração de um estudo, mediante perícia técnica, capaz de definir a existência de crime ambiental e que a multa diária aplicada merecer ser afastada em razão de a área supostamente danificada ter sido reparada e a barragem destruída.
Argumentaram que a obrigação de fazer e a indenização são incompatíveis entre si, por isso deve ser julgada improcedente a ação civil pública e afastada a condenação imposta.
O Ministério Público Estatal apresentou as contrarrazões às fls. 547/551, na qual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo imutável a decisão proferida pelo juízo a quo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 571/574).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. 481/499), interposto por Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli e Leônidas Spinelli, contra sentença (fls. 473/479) que julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, para: 1) determinar o desfazimento da barragem/represa construída no leito do riacho coxipozinho, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2) determinar a recomposição topográfica das áreas afetadas pela terraplanagem, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3) determinar a cessação de qualquer atividade que promova a destruição da fauna e flora naquele local observando-se o raio mínimo de 50 metros de cada lado dos cursos da água, 100 metros das nascentes, ainda que intermitentes e as áreas de mata nativa com declividade igual ou superior a 25º, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) determinar o reflorestamento, com espécies nativas e apropriadas, na área danificada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5) condenar os requeridos, na razão de 50% (cinquenta por cento) do valor, para cada um, a pagarem, a título de indenização pelos danos ambientais, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado de Mato Grosso.
Prefacialmente, vislumbro que no concernente ao pedido de substituição processual e suspensão do processo, em virtude do falecimento do Sr. Leônidas Spinelli, na data de 29/07/2008, consoante certidão de óbito juntado à fl. 493, constata-se que o juiz a quo adotou as providências cabíveis para o saneamento do feito, consoante decisão proferida às fls. 557/559 e 562.
Vislumbro, ainda, a ausência de interposição de recurso por parte dos herdeiros do falecido, conforme certidão de fl. 563, sendo que os herdeiros foram citados por edital (fls. 532/533) e nomeado curador especial que não se opôs ao prosseguimento do feito somente em relação ao apelante Ubiratan Spinelli (fl. 561).
No mérito, no que tange à alegação de que a obtenção da Licença Ambiental Única (LAU) permitiu a realização das construções edificadas na fazenda, entendo que não assiste razão ao Apelante, pois esta matéria foi notadamente debatida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento n. 14.567 - Chapada dos Guimarães, consoante voto condutor proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, que foi acolhido por unanimidade pelos demais membros da Terceira Câmara Cível, ao desproverem o citado recurso, in verbis:
“(...) Todavia, os documentos anexados aos autos esclarecem que a obra foi iniciada antes da emissão da Licença Ambiental Única – LAU, que foi emitida após o ajuizamento da ação civil pública.
Não bastasse isso, a Licença Ambiental Única não autorizou o desmate, principalmente em área de preservação permanente, a teor do art. 2º da Lei nº 4.771/65 e art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 38/95 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso).
Aliás, em face da sensibilidade que reveste a questão do meio ambiente, que, em última análise, trata-se da vida, é possível que a lei estadual prefira a lei federal na parte que for mais restritiva. Assim, o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, em seus arts. 58 e 59, ampliou os limites das áreas de preservação, verbis:
“Art. 58. Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:
a)ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima seja:
“I – de 50 metros para os cursos d’água de até 50 metros de largura”;
(...)
“c) nas nascentes, ainda que intermitentes, nos chamados olhos d’água, qualquer que seja, a sua situação topográfica, nas veredas e nas cachoeiras ou quedas d’água, num raio mínimo de 100 m metros.”
“Art. 59. São proibidos, nas áreas de preservação permanente, o depósito de qualquer tipo de resíduos e o exercício de atividades que impliquem na remoção da cobertura vegetal.”
A Licença Ambiental Única – LAU (fls. 122-TJ) diz respeito, genericamente, ao licenciamento de propriedades rurais no Estado de Mato Grosso, mas não às obras empreendidas no imóvel “Lagoa das Conchas”.
Acontece que as modificações inseridas no ecossistema local pressupõe licença ambiental específica, antecedida de Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, como preleciona Edis Milaré:
“Licenciamento ambiental, segundo definição constante da Resolução Conama 237/97, é o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicáveis ao caso.”
“Ao contrário do licenciamento tradicional, marcado pela simplicidade, o licenciamento ambiental é ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas intervêm vários agentes, e que deverá ser precedido de EIA/RIMA sempre que constatada a significância do impacto ambiental. De fato, o seu inter permite entrever, pelo menos, cinco fases: a primeira corresponde ao requerimento da licença e seu anúncio público; a segunda se identifica por ocasião do anúncio do recebimento do EIA/RIMA, ou estudo similar, e a conclamação pública para solicitação de audiência; terceira fase é a realização ou a dispensa da audiência pública, que permite ao órgão ambiental, numa quarta fase, elaborar seu parecer conclusivo sobre o estudo que lhe foi submetido à deliberação; aprovado o estudo vem a ocorrer o licenciamento ambiental propriamente dito, como quinta fase” (Direito do Ambiente, Editora Revista dos Tribunais, 2000,p.314).
In casu, os anúncios do requerimento da Licença Única Ambiental – LAU, publicados na imprensa oficial e local, informam que “não foi determinado estudo de Impacto Ambiental” (fls. 174 e 175-TJ).
Por outro lado, ao contrário do que alegam os agravantes, as fotos anexadas aos autos, principalmente aquelas juntadas as fls. 290 e 291-TJ, evidenciam que a barragem visava formar uma piscina para o banho e não a obtenção de água para “dessedentação dos animais e irrigação da área de plantio da fazenda” (fls. 12-TJ).
Logo, não há que se falar em aplicação do art. 4º, § 7º, da Lei n. 4.771, de 15/09/65, porque a edificação na propriedade estaria dentre suas ressalvas.
Por fim, impede registrar a passagem anotada pela ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, in verbis:
“Ademais, há que se ressaltar que as licenças ambientais concedidas pelo Órgão ambiental competente pode, e devem, quando eivadas de vício de ilegalidade, serem anuladas pelo Poder Judiciário.”
“Assim, mesmo que houvesse licença ambiental específica para o empreendimento realizado pelos agravantes, esta seria nula de pleno direito, pois a legislação ambiental não permite, nas áreas de preservação permanente, a alteração dos ecossistemas. É certo que existem algumas hipóteses legais que excepcionam a regra, porém, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma dos casos previstos no § 4º do artigo 8º da Lei n. 9.985/00” (fl. 456-TJ).
Insta observar, por derradeiro, que se fosse indeferida a liminar pleiteada pelo autor, a ação civil pública perderia seu objeto, ante a dificuldade para recuperação da área de proteção ambiental degradada pelas edificações artificiais, trazendo prejuízos às futuras gerações.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão invectivada.
É como voto.”
Desta maneira, conclui-se que as modificações inseridas no ecossistema local necessitavam de licença ambiental específica, como Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
Já quanto à alegação de ausência de um estudo, por meio de perícia técnica, capaz de definir a existência de crime ambiental, compreendo que também não merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado nos autos e registrado em sentença pelo juiz a quo, a existência de degradação ambiental:
“(...) Lastreado no breve intróito, pela fotografias anexadas a folhas 25/54, acrescidas pelas declarações carreadas nas peças, especialmente o laudo técnico realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA foi possível constatar a efetiva degradação causada ao meio ambiente por ato exclusivo e culposo por parte dos requeridos, os quais, cientes do dever de preservação o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações resolveram, de forma irresponsável, iniciarem a construção de uma represa para atende o interesse pessoal e egoísta em prejuízo aos interesses difusos.
Com efeito, os efeitos decorrentes da iniciação da barragem foram graves e altamente lesivos ao meio ambiente, porquanto além de recair sobre área de preservação permanente, acelerou o processo de erosão, como se pode ver as folhas 25 e seguintes. A rigor, a construção da represa a cerca de 10 metros de distância da linha de ruptura do relevo acelerou o processo erosivo causando graves danos à vegetação localizada na parte inferior das escarpas.
A propósito, é nítido o desmatamento provocado pela intervenção dos requeridos que, sem critérios, promoveram a retirada de espécies nativas produzidas, assim, sequelas irreparáveis, in natura, ao sistema ecológico.
Não fosse o suficiente, os requeridos foram além e destruíram a vegetação à margem do riacho trazendo imediato prejuízo à fauna silvestre e a flora... “(fls. 475/476)
No que se refere ao pedido de afastamento da multa diária aplicada em razão de a área supostamente danificada ter sido reparada e a barragem destruída, cumpre destacar que a multa diária só inicia a contagem quando o prazo estabelecido não é cumprido e sua cessação ocorre quando a obrigação imposta é efetivada nos termos requeridos.
Em relação ao arrazoado de que a obrigação de fazer e a indenização são incompatíveis entre si e que por isso deve ser julgada improcedente a ação civil pública e afastada a condenação imposta, julgo sem prevalência.
Apesar da literalidade do art. 3° da Lei da Ação Civil Pública (7.347/85) estabeleça a alternatividade da condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se pode analisar os instrumentos processuais de maneira isolada, in verbis:
“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
É preciso realizar uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, principalmente no que diz respeito à qualificação dada ao meio ambiente pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral.
A Constituição Federal de 1988, em seu § 3º do art. 225, dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Já a legislação infraconstitucional, Lei n. 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, em seu art. 4º, inciso VII, impõe ao poluidor e ao degradador o dever de reparação do bem ambiental como uma das diretrizes dessa política, in verbis:
“(...) Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
(...)
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já admitiu a possibilidade dessa cumulação do ponto de vista processual, em face da instrumentalidade das normas processuais e da necessidade de serem interpretadas de maneira a extrair sua máxima efetividade, como se observa do julgado abaixo:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E EM TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS IMPERIOSAS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. CABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IN CASU. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Márcio Soares da Costa objetivando a demolição de barraca de praia irregularmente construída, por se tratar de área de preservação permanente e terreno de marinha, na Praia de Quixaba, no Município de Aracati/CE, bem como a reparação dos danos ambientais e a condenação ao pagamento de indenização ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. II - A sentença acolheu os pedidos, condenando o réu à recuperar a área degradada, com a demolição da edificação irregular e remoção de todos os materiais e entulhos decorrentes de sua ocupação, devendo, para tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como indenização pecuniária em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. III - O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede recursal, reformou a decisão para afastar a condenação à reparação do dano ambiental e indenização imposta, remanescendo, apenas, a condenação com relação à demolição da construção irregular. IV - Em relação à apontada afronta a dispositivos da Lei n. 4.771/1965 e Lei n. 6.938/1981, constata-se que o Tribunal a quo, apesar de consignar acerca da irregularidade da edificação inserida nos limites de área de preservação permanente e em terreno de marinha, que perdura por mais de 30 (trinta) anos, entendeu pela improcedência dos pedidos de reparação do dano ambiental e indenização pecuniária. V - Nesse diapasão, o acórdão objurgado se encontra em dissonância com o entendimento consolidado desta Corte segundo o qual, a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente autoriza a cumulação das condenações supracitadas, porquanto, além de devido o pleito cominatório - a fim de restaurar a área degradada, a indenização in casu não corresponde ao dano a ser reparado, mas aos seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios. VI - Recurso especial provido para restabelecer integralmente a sentença monocrática. (REsp 1869672/CE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 15/09/2020)
Portanto, infere-se que é plenamente possível a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer/não fazer e condenação pecuniária em sede de ação civil pública ambiental, quando se realiza uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a sentença integralmente.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR